Tribunal: TJMT
Processo: 1047353-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047353-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO NETO JUNIOR - CPF: 013.880.571-74 (APELADO), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO FUNDAMENTO LEGAL — NÃO CONSTAÇÃO PREJUÍZO À DEFESA — NULIDADE — INADMISSIBILIDADE.

Inadmissível é a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa quando o fundamento legal não foi indicado precisamente, pois tal irregularidade não ocasionou prejuízo à defesa da parte executada.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 109118185) prolatada em
embargos à execução fiscal
proposta por
Antônio Sérgio Neto Júnior
.

Assegura que “
a existência de erro material na formação da Certidão de Dívida Ativa, não a invalida tampouco lhe retira qualquer condição de eficácia, já que o § 8o, do artigo 2o, da Lei

Federal 6.830/80
”.

Assevera que “
apesar do douto juízo ter declarado a existência de erro material em virtude da CDA apenas invocar as legislações pertinentes, sem especificar os dispositivos de lei em que o embargante foi autuado em razão de infração administrativa ambiental, houve a declaração de nulidade da CDA e a consequente extinção da execução
”.

Não há contrarrazões (Id. 109118191).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] à Fazenda Pública Municipal era facultado emendar ou substituir o título executivo até a prolação da sentença dos embargos à execução fiscal, quedando-se inerte, razão pela qual a extinção do processo executivo é medida que se impõe.

Diante da nulidade da CDA acima evidenciada, suplantadas estão as matérias relacionadas a possíveis vícios no Auto de Notificação AN 051936 e no Auto de Infração AI 003365 que originaram a dívida.

[...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Julgo procedente o pedido inicial, por conseguinte, declaro a nulidade da CDA constante no Id. 37934945 - Pág. 8 da execução fiscal associada a estes embargos e, por conseguinte, julgo extinta a Execução Fiscal n. 0001424-86.2016.8.11.0082, eis que fundada em título inexigível.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

2.3. Condeno o embargado Município de Cuiabá (MT) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), nos termos do §§2o e 3o, inciso I, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

2.5. Determino, ainda, seja trasladada cópia da presente sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001424-86.2016.8.11.0082.

2.6. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.7. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.8. P.R.I.C. [...]. (Id. 109118185).

Embargos à execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 12.889,18: doze mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos, decorrente do não recolhimento de
multa imposta pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente
, com a finalidade de que seja reconhecida a nulidade da
certidão de dívida ativa no 1409891
.

Na certidão de dívida ativa está consignada que:

[...]
Número da certidão: 1409891
.

Data de inscrição: 17/08/2016.

No do livro: 1.

No da folha: 164305.

Inscrição: 216830.

Contribuinte: 734952403.

Nome do devedor: Antônio Sérgio Neto Júnior.

[...]

→

Origem da Dívida

No da dívida: 23134173.

Tributo: Crédito não tributário – Auto de infração Código Sanitário e de Posturas.

Forma de Constituição do Crédito: Lançamento de ofício – Auto de infração.

Processo Administrativo no: 2024/2014
.

Data da notificação: 10/08/2016.

Vencimento do débito: 26/08/201.

Natureza da dívida: 01-Não Tributária.

→

Fundamentos Legais da Dívida

Fundamentação legal ou Contratual
:
Infração ao Código Sanitário e de Posturas – Artigos 4o a 509 da Lei Complementar Municipal no 004, de 24-12-92 e Lei Complementar Municipal no 033, de 28-07-1997
.

Penalidades: Multa Punitiva – Código Sanitário e de Posturas – Leis Complementares Municipal 004/92 e 033/97.

→

Valores Atualizados da Dívida

Moeda ou Unidade Monetária: Reais.

Valor Total Original: R$ 10.000,00.

Juros de Mora: R$ 0,00.

Multa de Mora: R$ 0,00.

Correção Monetária: R$ 1.717,44.

Fundo – PGM: R$ 1.171,74.

Emolumentos: R$ 0,00.

Valor Total: R$ 12.889,18.

→
Forma de Calcular os Juros e Correção Monetária

Forma de Calcular os Juros de Mora: Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, conforme artigo 351 da Lei Complementar no 043, de 26-12-1997, com alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal no 091, de 26-12-2002.

Forma de Calcular a Correção Monetária: Artigo 149 da Lei Complementar no 043, de 23-12-1997, com alterações promovidas pelas Leis Complementares Municipal n
os
070, de 18-12-2000 e 091, de 26-12-2002. Os valores serão expressos em reais, atualizados pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 0001424-86.2016.8.11.0082, Id. 115170003 – fls. 8). [sem negrito no original]

Verifica-se que na certidão de dívida ativa consta o valor nominal do débito e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

No entanto, o embargante apontou que “
no campo ‘Fundamentos Legais da Dívida’, aponta o conteúdo integral de duas leis municipais de forma genérica, sem particularizar qual seria, precisamente, a infração cometida pelo Executado
” (Id. 109118166 – fls. 4).

De fato, na certidão de dívida ativa indica como fundamento legal infração aos artigos 4o a 509 das Lei Complementares do Município de Cuiabá no 4, de 24 de dezembro de 1992 e no
33, de 28 de julho de 1997
.

Todavia, não é qualquer irregularidade constante na certidão de dívida ativa que resulta em sua nulidade, tal irregularidade deve ocasionar prejuízo à defesa da parte executada.

No caso, o embargante teve acesso a cópia integral do Processo Administrativo no 24024/2014 (Id. 109118172 – fls. 1), inclusive apresentou parte dela, pelo que a irregularidade encontra-se sanada, porquanto tomou plena ciência da decisão em que consta detalhadamente os dispositivos legais infringidos que resultaram em sua inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA
. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.

[...]

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa quando a existência de meras irregularidades formais não acarretar prejuízo à defesa do executado, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, que rege o sistema processual brasileiro
.

3. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que, muito embora a CDA que aparelha a execução fiscal não tenha preenchido um dos requisitos, sua falta não foi capaz de macular o título executivo, pois não causou prejuízo à defesa da executada, sendo que a revisão daquela conclusão implica inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 653076/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ART. 2o, § 5o, DA LEF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.
SANEAMENTO DO VÍCIO
.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
.

1.
A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça
.

2. Conforme preconizam os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária.

3. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.

4. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o escopo precípuo da referida imposição legal é assegurar ao devedor o conhecimento da origem do débito, de forma a ser exercido o controle da legalidade do ato e o seu direito de defesa.

5.
In casu
,
tendo sido juntada aos autos cópia de todo o processo administrativo, atingindo-se, dessa forma, o objetivo maior da norma jurídica em tela, encontra-se saneado o vício apontado, não se caracterizando o comprometimento da essência do título executivo
. Consequentemente, torna-se despiciendo, por parte do exequente, a instauração de um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade, aplicável ao processo executivo extrajudicial. (Precedentes: REsp 686516 / SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 12/09/2005 REsp 271584/PR, Relator Ministro José delgado, DJ de 05.02.2001; RESP 485743, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 02/02/2004)

6. Destarte,
não é qualquer omissão de requisitos formais da CDA que conduz à sua nulidade, devendo a irregularidade provocar uma efetiva dificuldade de defesa por parte do executado, máxime quando essa falha resta superada pela juntada aos autos de documentos que possibilitem o pleno exercício do direito de defesa, razão pela qual reputa-se incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
.

7. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, REsp 812282/MA, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2007). [sem negrito no original]

No que se refere a ausência de determinação de substituição da certidão de dívida ativa feita na sentença, é certo que o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe que: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.”.

Assim, “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”, consoante está no verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A
latere
, se fosse a hipótese de substituição das certidões de dívida ativa, mas não é, conforme demonstrado, esta poderia ser efetuada até a sentença de primeira instância (artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

Portanto, como as certidões de dívida ativa estão hígidas e perfeitas para a aparelhar a execução fiscal, desnecessária discussão acerca do momento adequado para eventual substituição de certidão de dívida ativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento
ao recurso para
julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022